Tribunal: STF
Processo: Rcl 47468
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1467763, o qual teria aplicado de forma equivocada o entendimento dos Temas 660 e deixado de aplicar o Tema 826 da repercussão geral, bem como usurpado competência desta Corte para análise de recurso. 
    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça, que foi inadmitido com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC. O juízo reclamado obstou a subida do extraordinário, pois entendeu não possuir a controvérsia repercussão geral consoante jurisprudência consolidada nos temas acima citados. Referido entendimento foi ratificado no julgamento do agravo interno apresentado naquela Corte. 
    Alega-se a existência de graves vícios no julgamento realizado pela autoridade reclamada porquanto há ofensa às garantias da ampla defesa e da coisa julgada. 
    Na sequência, quanto ao Tema 826, alega-se que (eDoc 1, p. 23): 
    “verifica-se que essa Suprema Corte fixou 2 (duas) premissas básicas quando da fixação de referida tese: (i) impossibilidade de imputação de responsabilidade à União, em decorrência da política de preços do setor sucroalcooleiro, sem perícia técnica; e (ii) a perícia não pode levar em consideração apenas a diferença entre os custos de produção levantados pela FGV e os preços fixados pelo IAA, a partir de documentos acostados unilateralmente pelas empresas do setor, devendo contar com a efetiva participação da União, seja para a imputação da responsabilidade (fase de conhecimento), seja para a apuração do dano (fase de execução). 
    E afirma que “seria inadmissível fixar indenização por danos emergentes e lucros cessantes sem demonstração e apuração de prejuízo contábil mediante liquidação”, como no caso dos autos. 
    Por fim, requer-se a concessão da tutela de urgência, para cassar o acórdão da Corte Especial, a fim de que seja determinada a remessa a essa Suprema Corte para apreciação da violação à garantia constitucional da coisa julgada e da necessidade de liquidação do título executivo. Requer-se, ainda, a suspensão dos efeitos do acórdão, estando ele, segundo a reclamante, em desconformidade com o acórdão paradigma da repercussão geral. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Registro, de plano, que, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal, assim como em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, o agravo em recurso extraordinário já está sob a jurisdição deste Tribunal (ARE 1.327.995), razão pela qual está prejudicado o pedido de remessa do recurso.
    Ademais, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal, não há que se falar em violação de acórdão paradigma da repercussão geral, se o recurso extraordinário ainda tiver pendente de apreciação na jurisdição desta Corte. Confira-se:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
    (Rcl 29895 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 15-06-2018 PUBLIC 18-06-2018).
    Ainda que fossem superados esses óbices, cumpre anotar que, no caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Quanto ao Tema 826, melhor sorte não socorreria à reclamante.
    Esta Corte, quando do julgamento do RE 884.325, leading case do Tema 826, de minha relatoria, assim decidiu:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes. 2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. 3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. 4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”. (ARE 884325, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)
    A decisão reclamada possui o seguinte teor (eDOC 17, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 2. Agravo interno não provido.”
    Por sua vez, a decisão que deu ensejo à interposição do AREsp objeto desta reclamação, proferida em AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1467763, assim entendeu:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEVE OBSERVAR O TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PROLATADO NOS EDCL NO RESP 1.347.136/DF, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. 1. Conforme o REsp n. 1.347.136/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), a regra é de que o quantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC/1973. Há, contudo, uma ressalva: havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo. 2. O caso dos autos se enquadra integralmente à exceção apontada nos esclarecimentos prestados no julgamento dos aclaratórios opostos no REsp n. 1.347.136/DF. Assim, incide à hipótese a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
    Do cotejo entre as decisões, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida no citado ARE, porquanto a decisão reclamada, além de estar submetida à jurisdição extraordinária, não está, no ponto impugnado, abarcada pelo paradigma de confronto. A eventual inexibilidade do título é questão que, em si, demanda a discussão em sede própria. 
    Isso porque, conforme se extrai do ato tido por reclamado, a fixação dos critérios de indenização deu-se, in casu, à luz de parâmetros fixados em título transitado em julgado. Dentro dos estritos limites em que decidido o recurso submetido ao regime de repercussão geral, não houve debate acerca de eventual alcance da matéria a títulos judiciais com trânsito em julgado.
    Por isso, falta à presente reclamação a necessária aderência ao paradigma invocado, a indicar, como aponta a jurisprudência deste Tribunal, que a ação não merece seguimento (v.g.Rcl 33.911-AgR, Rela. Ministra Rosa Weber, DJe 30.09.2019).
    É que, sendo ação autônoma que visa a preservação da autoridade dos julgamentos deste Tribunal, não pode a reclamação servir de substitutivo do recurso próprio, eis que tem ela finalidade específica.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)”
    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente